Tribunal: TJES
Processo: 5009382-30.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009382-30.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALMIR CARLOS MEIRELES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA
.
WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

1.

É
firme na jurisprudência que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipóteses em que a ordem pode ser concedida de ofício.

2
.
C
onforme preceitua a Súmula nº 439, do STJ,
“
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

3.
E, in casu, a D. Magistrada fundamentou a necessidade da realização do exame: a) na gravidade em concreto da conduta do apenado; e b) na preocupação gerada pela liberação do reeducando baseada tão somente em elementos que indicam superficialmente a presença do requisito subjetivo.

4.
Ademais, não custa rememorar que
“[...
] não obstante o advento da Lei nº: 10.792/2003, que alterou o artigo 112 da LEP - para dele excluir a referência ao exame criminológico - , que nada impede que os magistrados determinem a realização do mencionado exame, quando entenderem necessário, consideradas as eventuais peculiaridades do caso, desde que o façam, contudo, em decisão adequadamente motivada”
(HC 88.052/DF, DJ de 28/4/2006,
Min. Relator
CELSO DE MELLO), como ocorre
no presente caso.

5
.
Habeas Corpus não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5009382-30.2023.8.08.0000

PACIENTE: VALMIR CARLOS MEIRELES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

Advogados do(a) PACIENTE: VANESSA SANTOS DA SILVA - ES38195, LOURRANA CAMPOS DE OLIVEIRA - ES36250

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
VALMIR CARLOS MEIRELES
,

apontando como autoridade coatora
o
MM. JU
Í
Z
O

DE DIREITO
DE VILA VELHA – VARA DE EXECUÇÕES PENAIS – EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
,
que,
nos autos da execução penal nº 2000703-73.2022.8.08.0050,

determinou a realização de exame criminológico para que o pedido de saída temporária
f
osse analisad
o
.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
que o indeferimento do pedido foi embasado tão somente na gravidade em abstrato do delito, de modo que
a
fundamentação apresentada pela MM. Magistrada se mostra inadequada.
Afirma, ainda, que o paciente preenche os requisitos previstos no art. 123, da LEP, não havendo menção, no citado artigo, a obrigatoriedade de realização de exame criminológico.

Com base em ta
is
argumento
s
, requer, liminarmente,
que seja afastada a necessidade da avaliação criminológica para análise do pedido de saída temporária. No mérito, requer a concessão da ordem para que seja cassada a decisão que determinou a realização do exame criminológico, julgando o benefício imediatamente.

Decisão proferida
em
ID
5789601

indeferindo
a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
5900665
)

e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
6032982
)
opinando pelo

não conhecimento
da ordem
.

Pois bem.

É
firme na jurisprudência que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipóteses em que a ordem pode ser concedida de ofício.

Em razão deste ponto, entendo pertinente ressaltar que a jurisprudência tem se posicionado em sentido contrário a pretensão de albergar a totalidade dos atos judiciais sob a via estreita do habeas corpus. Assim, ao reverso da pretensão vestibular, o manejo do presente não se apresenta como hábil a solucionar a suposta assimetria da decisão proferida com o ordenamento vigente.

Neste sentido,
trago a jurisprudência deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS EXECUÇÃO DA PENA SAÍDA TEMPORÁRIA AFASTAMENTO DE EXAME CRIMINOLÓGICO VIA INADEQUADA SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Agravo de Execução. 2. Habeas Corpus não conhecido.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200064432, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARA CORREÇÃO DE VÍCIO PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O habeas corpus não se presta a substituir recurso previsto na lei processual. No entanto, é possível que sejam analisados e corrigidos vícios conhecíveis de ofício nessas situações. A exigência do exame criminológico como condição para progressão do regime de cumprimento de pena tem respaldo legal e jurisprudencial. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Regimental Criminal HC, 100200020327, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/06/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020)

EMENTA : HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA EXAME CRIMINOLÓGICO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1) O ato coator possui recurso específico previsto no ordenamento jurídico para sua impugnação, que no caso seria o Agravo de Execução, se mostrando inadequado o manejo da via estreita do habeas corpus no caso em apreço. 2) Preliminar acolhida. Ordem não conhecida.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180056168, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 03/07/2019, Data da Publicação no Diário: 08/07/2019)

Enquadrando-se a forma procedimental eleita pela defesa com os precedentes das cortes superiores, resta apurar se há flagrante ilegalidade na decisão proferida,
o que não entendo presente.

Isso porque,
conforme preceitua a Súmula nº 439, do STJ,
“
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

E, in casu, a D. Magistrada fundamentou a necessidade da realização do exame: a) na gravidade em concreto da conduta do apenado; e b) na preocupação gerada pela liberação do reeducando baseada tão somente em elementos que indicam superficialmente a presença do requisito subjetivo.

Ademais, não custa rememorar que
“[...
] não obstante o advento da Lei nº: 10.792/2003, que alterou o artigo 112 da LEP - para dele excluir a referência ao exame criminológico - , que nada impede que os magistrados determinem a realização do mencionado exame, quando entenderem necessário, consideradas as eventuais peculiaridades do caso, desde que o façam, contudo, em decisão adequadamente motivada”
(HC 88.052/DF, DJ de 28/4/2006,
Min. Relator
CELSO DE MELLO), como ocorre
no presente caso.

Desta forma, a presente impetração afronta o entendimento dos tribunais superiores quanto ao seu cabimento diante da possibilidade da parte manejar o recurso cabível e, ainda, não há a pretensa e acintosa ilegalidade que derive do ato judicial a atrair a concessão de habeas corpus de ofício.

I
nclusive,
ressalto que,
conforme informações prestadas pel
a MM. Magistrada
,
em 03/08/2023 foi juntada a avaliação que considerou o apenado
inapto
ao benefício da saída temporária, sendo que em 07/08/2023 foi proferida decisão indeferindo o pedido, considerando o exame criminológico realizado.

Tais fatos atraem o reconhecimento da perda do objeto da presente impetração, por superveniência de novo título judicial.

Ante todo o exposto,

NÃO CONHEÇO
o presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)